Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Roubo impróprio. Emprego de grave ameaça logo depois da subtração.
Na conduta do agente que, depois de subtrair coisa –- tendo sido imediatamente perseguido e detido por pessoas próximas ao local do fato -- ameaça a vítima a fim de assegurar a impunidade do crime, há roubo impróprio, não furto e ameaça autônomos. Apelação provida.